Tribunal: STF
Processo: ARE 1558759
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa Prescrição intercorrente Execução de valores referentes à condenação de ressarcimento ao erário e multa civil Tema 897 do STF Possibilidade de aplicação na fase de cumprimento de sentença – Inocorrência de prescrição – Ausente inércia pelo Ministério Público por cinco anos - Decisão mantida Recurso não provido. (doc. 18, p. 2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 1°, III; e 5°,XLVII, b, LXXVII, da mesma Carta, sob o argumento de que não foi aplicada corretamente a tese firmada no Tema 897 de Repercussão Geral “deixando de reconhecer a prescrição intercorrente do cumprimento de sentença para pagamento da multa civil, que não se confunde com a imprescritibilidade da ação de reparação do dano ao erário por ato de improbidade administrativa.” (doc. 25, p. 3).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, ao fixar a tese do Tema 897 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que:



    São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi assim fundamentada:



    Com respeito à condenação ao ressarcimento ao erário por ato doloso, no importe de R$ 19.761,80 (dezenove mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), apurado pela contadoria em 24/03/2008 (fl. 1410 da origem), inadmissível a alegação de prescrição, conforme tese firmada pelo Tema 897 do STF: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 



    Em virtude de a prescrição intercorrente ser uma consequência da prescrição da pretensão, natural a aplicação do Tema 897 na fase de cumprimento de sentença, conforme assentado no entendimento (doc. 18, pp. 3-4).



    Desta forma, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, para dissentir das conclusões do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 897/STF. ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.349.425 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2022).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Ato doloso de improbidade administrativa. 4. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE-RG 852.475, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, redator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019 (tema 897). Súmula 279/STF. 5. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.146.774 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/12/2021).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AI 827.362 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/11/2018 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator